Tribunal: TJDFT
Processo: 0724879-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724879-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO REC E CULT DOS SERVIDORES DA LIMPEZA URBANA EMBARGADO: JACIRA MARIA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se pessoalmente a embargante, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento dos embargos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator